Tribunal: TCU
Processo: 010.147/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10174/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em favor do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que se trata de revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente conforme tese fixada pelo STF sobre registro tácito de atos de pessoal (RE 636.553); Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, e de parcela judicial relativa à incorporação de 4/5 de FC-5 e de 1/5 de FC-6 em valor superior ao admitido pelo TCU, razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , de minha relatoria, obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , da relatoria o E. Ministro José Jorge, com a transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente, nos termos dos enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações, o que deveria ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; Considerando que a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 9.110/2021-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 1.807/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 5.014/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira, por relação), 7.541/2022-TCU-1a Câmara (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 484/2023-TCU-1a Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por relação), 2.690/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes, por relação), 2.702/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação), 5.571/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas, por relação), 2.656/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia) e 6.698/2022-TCU-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por relação), entre outros; Considerando que o TCU estabeleceu que a incorporação de funções comissionadas nas Instituições Federais de Ensino é legítima nos valores previstos pela Portaria MEC 474/1987, desde que incorporadas até 31/10/1991 e pagas como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitando-se apenas aos reajustes gerais do funcionalismo; Considerando que o TCU tem julgado diversos atos de aposentadoria ilegais quando há alteração da base de cálculo da VPNI devido à inclusão de vantagens posteriormente concedidas; Considerando que a Decisão 235/1998-TCU-1a Câmara determinou que a retribuição por cargos de direção e funções gratificadas, iniciadas após a Lei 8.168/1991, deve respeitar os valores dessa norma, preservando o valor das funções de confiança transformadas para servidores ativos e aposentados que permaneceram no exercício dessas funções; Considerando que a Portaria 474/1987 estipulou a remuneração das funções comissionadas com base no salário de Professor Titular com Dedicação Exclusiva e Doutorado, acrescido de percentuais específicos para cada função; Considerando que o marco inicial para concessão da incorporação de função foi a vigência da Lei 8.911/1994, ocasião em que a remuneração de Professor Titular incluía o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Executiva (GAE), conforme os critérios dos Acórdão 835/2012-TCU-Plenário e 1.915/2012-TCU-Plenário; Considerando que o valor apurado para a incorporação de 4/5 de FC-5 e 1/5 de FC-6 para o Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, de R$ 4.240,93, é inferior ao valor atualmente pago, de R$ 13.371,91; Considerando o entendimento do TCU nos Acórdãos 2.558/2005 e 1.283/2006, ambos da 2a Câmara e de minha relatoria, que assegura aos servidores que completaram o interstício até 31/10/1991 o direito ao pagamento dos valores de VPNI ajustados ao montante devido em 1/11/1991, atualizados apenas pelos reajustes gerais ao funcionalismo; Considerando o Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, que reafirmou o entendimento quanto ao pagamento dos quintos para servidores sem decisão judicial transitada em julgado, com base nos valores da Portaria MEC 474/87 para os que exerceram as funções até 31/10/1991; Considerando que o voto do Ministro-Relator no Acórdão 835/2012 destacou a legitimidade da incorporação dos quintos nos critérios da Portaria MEC 474/1987, mas vedou a inclusão de reajustes decorrentes de reestruturações posteriores das carreiras das IFES, devendo a VPNI ser ajustada ao valor devido em 1/11/1991, conforme interpretação do TCU; Considerando o entendimento do TCU de que o direito à manutenção das vantagens para servidores com sentença judicial transitada em julgado não inclui a preservação dos valores originais, mas apenas veda a cobrança retroativa e a alteração dos valores; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) rever de ofício o registro tácito, de modo a considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.147/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral (XXX.669.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Luiz Guedes da Luz Neto (11005/OAB-PB), Luís Fernando Pires Braga (7656/OAB-PB) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262 , caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.